Tribunal: TJDFT
Processo: 0702384-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-11

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0702384-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento (202) Agravante: Janildo Rodrigues de Medeiros Júnior Agravados: Carlos Alberto dos Santos Oliveira José Luiz dos Santos de Oliveira Fernando José dos Santos de Oliveira Vera Lúcia dos Santos de Oliveira Paulo Roberto dos Santos de Oliveira Vitória Aparecida de Oliveira D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Janildo Rodrigues de Medeiros Júnior contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária do Riacho Fundo-DF nos autos do processo no 0700268-87.2023.8.07.0017, assim redigida: “Acolho a emenda retro. CARLOS ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA, FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA, VERA LÚCIA DOS SANTOS OLIVEIRA, PAULO ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA e VITÓRIA APARECIDA DE OLIVEIRA ajuizaram ação de reintegração de posse em desfavor de JANILDO RODRIGUES DE MEDEIROS JUNIOR, os dois primeiros qualificados nos autos. Alegam que Maria Aparecida Liberata, genitora dos autores, falecida em 22/03/2019, é arrendatária do imóvel localizado na Colônia Agrícola Riacho Fundo, Chácara 27, Brasília-DF,CEP 71.828-328, desde 25 de dezembro de 1989, conforme contrato de concessão de uso em anexo, celebrado junto à Fundação Zoobotânica do Distrito Federal, hoje pendente de processo administrativo de regularização. Informam que no dia 07/01/23 o imóvel foi invadido pelo Réu, que arrancou o portão de entrada, e está construindo ilegalmente no imóvel que é área pública e está em processo de regularização pelos herdeiros. Diz que com a invasão ocorrida o morador do local se dirigiu a polícia, que diligenciou no local, informando que deveria ser proposta ação judicial, uma vez que o réu alega a compra do bem. Requerem, assim, liminarmente, sua reintegração na posse do imóvel e no mérito, a confirmação da medida, com demolição das construções erigidas no bem. Decido. Inicialmente, cumpre destacar que se aplica ao caso o rito especial dos arts. 554 e seguintes do CPC, tendo em vista que o alegado esbulho ocorreu a menos de ano e dia. Dispõe o art. 560 que “o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”. Os requisitos para a concessão da medida são os elencados no art. 561 CPC. Assim, cabe ao autor demonstrar sua posse; a turbação; a data da turbação; e a perda da posse esbulhada. Na situação dos autos, a parte autora comprovou que é o possuidor do imóvel. Isso porque, foi juntada a Certidão de processo de regularização de ID 146732016, fl. 19, em favor da genitora dos autores. Além disso, a autora juntou aos autos o boletim de ocorrência de ID 146732015, fls. 15/18 e outros documentos que comprovam a posse sobre o bem, conferindo verossimilhança à sua narrativa. Observo que o imóvel já foi objeto da reintegração de posse 0003176-71.2017.8.07.0017 (cumprimento de sentença 0702273-87.2020.8.07.0017), na qual foi realizado acordo entre as partes litigantes naqueles autos na audiência de justificação. A turbação e a data da turbação acham-se comprovadas, igualmente, pelo boletim de ocorrência já mencionado. Pela narrativa, eclode patente, ainda, a perda da posse pela autora. Demais disso, observa-se rápida investida dos atuais ocupantes na construção no local, o que deve ser obstado de imediato ao fim de evitar mais prejuízo para as partes. Assim, entendo preenchidos os requisitos autorizadores para a concessão da medida. Ante o exposto, DEFIRO a liminar para reintegrar a autora na posse do imóvel localizado na Colônia Agrícola Riacho Fundo, Chácara 27, Brasília-DF,CEP 71.828-328. Concedo o prazo de quinze dias para a parte ré desocupar voluntariamente o imóvel, sob pena de desocupação compulsória. Expeça-se mandado de citação e intimação, devendo o meirinho se atentar, desde já, para eventual ocultação do réu. Na oportunidade, o Oficial de Justiça deverá explicitar as construções realizadas no momento da diligência, e intimar a parte ré de que não deverá realizar novas alterações, sob pena de demolição às suas custas. Ultrapassado o prazo sem que a parte ré tenha desocupado voluntariamente o imóvel, expeça-se independentemente de nova conclusão, novo mandado para desocupação compulsória, ficando autorizada desde já a ordem de arrombamento e o auxílio de força policial, caso assim julgue necessário o Oficial cumpridor da medida. Caberá ao autor, neste último caso, providenciar os meios para cumprimento da diligência. Retifique-se o valor da causa para constar R$200.000,00. Altere-se o polo ativo para constar CARLOS ALBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA, FERNANDO JOSÉ DOS SANTOS OLIVEIRA, JOSE LUIZ DOS SANTOS OLIVEIRA, VERA LÚCIA DOS SANTOS OLIVEIRA, PAULO ROBERTO DOS SANTOS OLIVEIRA e VITÓRIA APARECIDA DE OLIVEIRA. Concedo o prazo de cinco dias para regularização da representação processual, sob pena de revogação da liminar e extinção do feito. CONCEDO À ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 43007739), em síntese, que exerce a melhor posse do bem descrito na causa de pedir desde 11 de julho de 2017, data aposta no instrumento negocial de cessão de "direitos aquisitivos" decorrentes da situação jurídica decorrente do apossamento do imóvel em questão. Acrescenta que a cadeia dominial referente ao bem imóvel, no que se refere às cessões efetuadas, revelam que o recorrente exerce a melhor posse. Assim, conclui que não praticou ato ilícito, tampouco conduta passível de ser caracterizada como esbulho. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo para que seja obstada a imediata produção de efeitos pela decisão recorrida, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada, com o indeferimento do requerimento de tutela liminar formulado pelos recorridos. A guia de recolhimento do valor do preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente trazidos aos presentes autos (Id. 43007750 e Id. 43007752). Sobreveio decisão que indeferiu a concessão do efeito suspensivo ao recurso (Id. 43037610). É a breve exposição. Decido. Inicialmente convém asseverar que as premissas fundamentadoras dos requisitos de admissibilidade do recurso espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. Em especial, deve ser avaliado o interesse processual atribuído à recorrente, que a legitime a demandar a prestação jurisdicional respectiva. No caso, o agravante comunicou o cumprimento do mandado de reintegração de posse em favor dos agravados e requereu a extinção da presente relação jurídica processual (Id. 44909673). Diante do cumprimento da medida objeto do recurso, fica suprimido, em caráter superveniente, o interesse recursal do agravante, razão pela qual o presente recurso não pode ser conhecido, nos termos do art. 932, inc. III, do CPC. Assim, observa-se a ausência de interesse recursal do recorrente, devendo ser o presente agravo de instrumento inadmitido. Diante do exposto, deixo de conhecer o presente agravo de instrumento em razão da perda superveniente de interesse recursal. Operada a preclusão cumpra-se o disposto na Portaria Conjunta no 31/2009-TJDFT. Publique-se. Brasília, 10 de abril de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator